Tribunal: TJPA
Processo: 0810580-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810580-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CAMETA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 154, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RICMS/PA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA ACARRETAR OS EFEITOS DA INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar deferida em mandado de segurança para reativação de inscrição estadual de empresa cuja suspensão foi promovida sem notificação prévia ou instauração de procedimento administrativo regular.

2.

A autoridade coatora, Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias – DAIF, promoveu a suspensão com fundamento no art. 150, III, do RICMS/PA, por ausência de localização da empresa no endereço informado, com alegações posteriores de possível fraude fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a suspensão de inscrição estadual com base em ausência de localização do estabelecimento, sem observância do procedimento previsto no art. 154 do RICMS/PA, notadamente a prévia notificação por edital e concessão de prazo para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 150, III, do RICMS/PA autoriza a suspensão de inscrição quando o estabelecimento não for localizado, mas sua aplicação está vinculada ao cumprimento das formalidades do art. 154, que exige notificação prévia por edital, com prazo de 30 dias para regularização.
5. A ausência de notificação e de qualquer demonstração de oportunidade de contraditório e ampla defesa torna inválido o ato de suspensão, ainda que existam indícios de fraudes fiscais.
6. A medida liminar não impede futura apuração dos fatos pela autoridade competente, desde que observados os trâmites legais e constitucionais.
7. A decisão monocrática observou corretamente a necessidade de controle jurisdicional de atos administrativos que violem garantias fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado por Cametá Empreendimentos Ltda., empresa atuante no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios e outros bens de uso pessoal e doméstico, contra ato da Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias – DAIF, que promoveu, em 25/03/2025, a inabilitação de sua inscrição estadual (CCE nº 75.006.383-1), sem qualquer notificação ou instauração de procedimento administrativo prévio. A impetrante sustentou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento nos arts. 154 e seguintes do RICMS/PA e nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

O Juízo de 1º Grau deferiu a medida liminar pleiteada, determinando a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante. Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, no qual alegou, preliminarmente, a incompetência do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, por entender que a autoridade coatora tem sede em Belém/PA. No mérito, sustentou inexistência de direito líquido e certo, presunção de legalidade do ato administrativo e indevida ingerência judicial em atribuições do Fisco.

Em decisão monocrática, entendi que restaram demonstrados o perigo de dano irreparável e a plausibilidade do direito alegado, tendo em vista que a empresa teve sua inscrição inabilitada sem qualquer procedimento administrativo regular, negando provimento ao recurso e mantendo a decisão concessiva da liminar.

Face à decisão foi interposto Agravo Interno, sendo alegado que a decisão monocrática merece reforma por ter desconsiderado elementos fáticos relevantes que evidenciam a legalidade do ato administrativo impugnado. Afirma que a inscrição estadual da empresa foi suspensa em razão do descumprimento do art. 150, III, do RICMS/PA, segundo o qual será suspensa a inscrição do contribuinte quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante do cadastro.

Sustenta que a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFA – realizou diligências para verificar o funcionamento do estabelecimento, tendo todas sido infrutíferas. A empresa está cadastrada como sediada na Avenida Alacid Nunes, s/n, setor Central, em Abel Figueiredo/PA, contudo não há número de porta especificado, nem houve atendimento às ligações telefônicas para verificação. Foram feitas filmagens de toda a avenida, sem que se constatasse a presença da empresa.

Aduz, ainda, que a SEFA identificou que a empresa, desde o início de suas atividades em 30/01/2025, não realizou pagamento de tributos devidos, não possui trânsito registrado em postos fiscais, tampouco efetiva entrada de mercadorias remetidas a outros estados, caracterizando, segundo o fisco, atividade de empresa "noteira", criada com a finalidade exclusiva de emitir notas fiscais para gerar créditos artificiais de ICMS.

Por essa razão, defende que a suspensão da inscrição se deu dentro da legalidade e em estrita obediência à norma regulamentar estadual. Argumenta, ademais, que a manutenção da liminar favorece o uso indevido do cadastro fiscal por empresa que apresenta indícios de não existência fática, representando grave risco ao erário.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a medida liminar deferida no mandado de segurança, restabelecendo os efeitos da suspensão da inscrição estadual da empresa Cametá Empreendimentos Ltda., diante da constatação de sua inexistência física e da prática de emissão irregular de documentos fiscais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo Estado do Pará.

A empresa iniciou suas atividades em 30/01/2025 e em 09/03/2025 teve sua inscrição suspensa com fundamento no art. 150, III, do RICMS, que dispõe que será suspensa a inscrição do contribuinte quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante do cadastro.

Para subsidiar a defesa do Estado no processo judicial, solicitou-se uma nova verificação
in loco
por meio do processo administrativo SIAT nº 032025730001930-7, o qual restou infrutífera.

Destaca-se que, conforme afirma o Parecer técnico CERAT Marabá – ID nº 28427893 - Pág. 20, foram realizadas tentativas de ligação ao telefone indicado no cadastro da empresa, (94) 9843-0080, para que pudessem ser fornecidas informações adicionais capazes de auxiliar na correta identificação da sede da empresa, tendo em vista a não informação de número de porta especificador do endereço, no entanto, tal contato não obteve sucesso.

O supramencionado parecer destacou, ainda, que foi realizada verificação
in loco
por toda extensão da Avenida Alacid Nunes, que possui 1,7km, mas que não foi verificada a existência de nenhum ponto passível de funcionamento da empresa, concluindo, assim, que a empresa não está em funcionamento em seu cadastro fiscal.

Em despacho anexo ao ID nº 28427893 - Pág. 22, o Coordenador da CERAT Marabá aduziu que: “Além da não localização do estabelecimento, conforme relatado pelo Auditor no despacho anterior, a empresa não possui pagamentos dos impostos devidos desde o início das atividades no dia 30/01/2025, não possui passagem pelos postos de divisas do Estado nas saídas das mercadorias, não possui entrada das mercadorias que envia para o outro Estado, possivelmente com o objetivo de gerar créditos para a empresa destino, e não está cumprindo suas obrigações acessórias de escriturar os documentos fiscais corretamente.”

O Estado do Pará, em suas razões recursais, argumenta que a empresa seria, na verdade, uma empresa “noteira”, cuja existência física seria apenas aparente, desprovida de estrutura operacional real, funcionando com propósito exclusivo de notas fiscais fraudulentas para simular transações comerciais inexistentes.

No âmbito jurídico e tributário, ela funciona como uma ferramenta para a prática de crimes como a sonegação de impostos, a lavagem de dinheiro e o desvio de recursos públicos, permitindo que as empresas beneficiárias gerem créditos tributários indevidos ou justifiquem gastos fictícios.

Apesar de haver indícios de fraudes, o ato de suspensão não pode violar garantias mínimas do contribuinte.

O RICMS PA, em seu art. 150, III, prevê a possibilidade de suspensão da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS na hipótese de não ser localizado o endereço constante na ficha cadastral do estabelecimento.
In verbis
:

Art. 150.
O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa
, nas seguintes hipóteses:

III -
quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante na ficha cadastral, desde a data em que for verificada a ocorrência até a data da inaptidão da inscrição estadual
; (Redação dada ao inciso IV do art. 150 pelo Decreto 1.391/15, efeitos a partir de 14.09.15.)

Esse dispositivo
autoriza a suspensão
da inscrição
pela simples verificação da ausência física da empresa no endereço informado
, sem exigir, no caput, expressamente, instauração prévia de processo administrativo.

Todavia, sob a sistemática do RICMS, a aplicação do art. 150 está vinculada ao rito do art. 154 e, para caracterizar a inaptidão da inscrição, deve-se observar o comando de seu parágrafo único, que exige a prévia notificação por edital, conforme transcrito abaixo:

Art. 154. Dar-se-á a inaptidão da inscrição, por iniciativa da repartição fazendária:

I -
quando, estiver suspenso conforme determinam os incisos

III
, IV, V, VI, VII e X
do art. 150
, deste regulamento;

Parágrafo único. Exceto nas situações previstas no inciso IV e XIII deste artigo,
a inaptidão da inscrição será precedida de intimação por edital
publicado no Diário Oficial Eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda (DO-e/SEFA),

identificando-se o contribuinte e fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização.

Assim, mesmo que a
suspensão seja inicialmente automática
, com base no art. 150, III, a
evolução do status cadastral para inaptidão exige um procedimento formal e prévio de notificação
.

Embora o art. 150, III, autorize a suspensão da inscrição em caso de ausência de localização, ele não isenta a autoridade tributária do cumprimento do procedimento formal previsto no art. 154, especialmente quando essa suspensão evolui para efeitos práticos equivalentes à inaptidão cadastral – ou seja, impede o exercício da atividade econômica.

O art. 154 estabelece que a inaptidão — mesmo fundada em ausência de localização — depende de notificação prévia por edital, com prazo de 30 dias para regularização. Essa notificação não ocorreu no caso em análise.

No presente caso, não restou comprovado nos autos que a empresa impetrante foi previamente notificada, por edital ou por qualquer outro meio válido, acerca da suspensão de sua inscrição ou que lhe tenha sido oportunizado prazo para regularização cadastral, nos moldes exigidos pelo art. 154 do RICMS/PA. Tampouco se demonstrou que tal notificação tenha sido publicada no Diário Oficial Eletrônico da SEFA, o que, por si só, já configura vício de legalidade e vulneração dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, cumpre observar que o Judiciário não se imiscui indevidamente na seara administrativa ou tributária ao determinar a reativação da inscrição estadual suspensa por vício formal, sobretudo quando a autoridade administrativa, mesmo diante de indícios de fraude, deixa de observar o devido procedimento legal.

Posteriormente, ainda que os argumentos do Estado do Pará se sustentem na legítima preocupação com possíveis fraudes fiscais — sendo alegado que a empresa não teria efetuado qualquer recolhimento de tributos desde sua constituição, nem haveria registro de trânsito de mercadorias ou atividades econômicas reais —, essas alegações, por si só, não autorizam a dispensa do regular processo administrativo, tampouco afastam o vício de origem da suspensão perpetrada.

Por fim,
cabe salientar que a medida liminar concedida
nos autos do Mandado de Segurança, ao determinar a reativação da inscrição estadual,
não impede que a Administração promova a apuração das condutas irregulares atribuídas à impetrante, desde que o faça em conformidade com os preceitos legais
, mediante processo regular e com observância às garantias fundamentais do contribuinte.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026